Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-69.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO.
I - Apresentadas duas peças recursais, em momentos distintos, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, diante da preclusão consumativa.
II - Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime em razão de o crime ter sido cometido no interior da residência da vítima, local onde se tenciona mais proteção e segurança.
III – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
IV - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.